Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-63.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009854-63.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE MATOS CARVALHO - CPF: 027.878.101-28 (EMBARGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), LUCINEI ASSIS NUNES - CPF: 006.292.791-44 (EMBARGANTE), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DE ACESSÃO EM TERRENO DE TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo sentença que determinou a partilha da expressão econômica de construção edificada em terreno de terceiro e de bem móvel adquirido na constância do casamento, no regime da comunhão parcial de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à natureza jurídica de valores transferidos e à análise de provas documentais; (
ii
) contradição na interpretação de trecho da contestação como confissão; e (
iii
) violação ao art. 506 do CPC, por suposta afetação de direito de terceiro estranho à lide.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais da controvérsia, distinguindo corretamente entre direito real e direito obrigacional, ao reconhecer a partilha da expressão econômica da construção, sem atingir a titularidade do imóvel pertencente a terceiro.

5. A alegação de omissão quanto às provas e à natureza das transferências financeiras não procede, pois o julgado analisou o conjunto probatório e concluiu pela existência de esforço comum, com base em elementos documentais idôneos.

6. Eventual equívoco na interpretação de trecho da contestação como confissão não possui relevância para alterar o resultado do julgamento, uma vez que a conclusão está amparada em fundamentos autônomos suficientes.

7. Inexiste contradição interna no julgado, sendo inviável a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para reexame da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A partilha da expressão econômica de construção realizada em terreno de terceiro não viola o art. 506 do CPC, por se tratar de obrigação de natureza pessoal entre ex-cônjuges.

3. A existência de fundamentos autônomos suficientes afasta a relevância de eventual vício pontual, impedindo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 506; CC,
arts
. 1.255, 1.658 e 1.659.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.235.552/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.033.680/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de embargos de declaração oposto por
LUCINEI ASSIS NUNES
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Elmo
Lamoia
de Moraes, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - Família e Sucessões, nos autos da Ação de Partilha de Bens n. 1009854-63.2024.8.11.0006 (ID. 357095856)
.

Em suas razões (ID. 357266370
), o
Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à natureza jurídica das transferências bancárias de R$ 40.000,00 realizadas pelo avô da embargada, que seriam empréstimos pessoais e não esforço comum, além de apontar vício na interpretação de trecho da contestação como confissão, defendendo tratar-se de argumento jurídico hipotético
, s
uscita
ndo
, ainda, omissão quanto ao impacto do art. 506 do CPC, uma vez que a proprietária do terreno não integra a lide, e ausência de fundamentação analítica na rejeição das notas fiscais em nome de seu genitor (ID. 357266370)
.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 357574350, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, ressaltando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa para adequar o julgado aos interesses do recorrente, pugnando pela sua rejeição
.

Recurso tempestivo (ID.
357278864
) e isento de preparo (art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUCINEI ASSIS NUNES
pretende o reconhecimento de supostas omissões e contradições no acórdão que confirmou a partilha da expressão econômica de construção edificada em terreno de terceiro e de bem móvel adquirido na constância do casamento
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ACESSÃO EDIFICADA EM TERRENO DE TERCEIRO. PARTILHA NÃO DO IMÓVEL, MAS DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA CONSTRUÇÃO. ESFORÇO COMUM CONFESSADO E COMPROVADO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que determinou a partilha de veículo adquirido durante o casamento e a divisão igualitária dos direitos econômicos decorrentes de construção realizada pelo casal em terreno pertencente à genitora do apelante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (
ii
) se é cabível a partilha da expressão econômica da edificação realizada em terreno de terceiro, bem como do veículo adquirido na constância do casamento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade, pois a sentença enfrentou adequadamente as teses defensivas, e o julgamento antecipado do mérito mostrou-se legítimo diante da suficiência da prova documental.

4. A construção realizada de boa-fé em terreno alheio incorpora-se ao solo, mas gera direito de indenização e expressão econômica suscetíveis de partilha entre os ex-cônjuges, hipótese em que não se partilha a propriedade do imóvel de terceiro, mas o crédito patrimonial decorrente da acessão, em prestígio à vedação do enriquecimento sem causa.

5. No caso concreto, o esforço comum foi admitido pelo próprio apelante em contestação e corroborado pela prova documental, notadamente o alvará de construção e o projeto arquitetônico em seu nome, além das transferências bancárias realizadas para custeio da obra, enquanto as notas fiscais em nome do genitor e o documento de prestação de serviço emitido após o divórcio não afastam a comunicabilidade reconhecida na sentença.

6. O veículo adquirido onerosamente na constância da união presume-se comum, não havendo prova de sub-rogação ou de origem exclusiva dos recursos.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, a edificação realizada com esforço comum em terreno de terceiro não autoriza a partilha do direito real sobre o imóvel, mas admite a divisão, entre os ex-cônjuges, da expressão econômica e dos direitos indenizatórios decorrentes da acessão. 2. A confissão do esforço comum, aliada à prova documental do custeio da obra, legitima a meação dos direitos patrimoniais oriundos da construção. 3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente ao deslinde da controvérsia. 4. O bem móvel adquirido onerosamente na constância do casamento presume-se comunicável, incumbindo à parte interessada demonstrar causa legal de incomunicabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 373, II, 389 e 489; CC,
arts
. 1.255, 1.658 e 1.659, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.327.652/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.10.2017,
DJe
22.11.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.007.826/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023,
DJe
02.05.2023.

(
TJMT.
N.U 1009854-63.2024.8.11.0006,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/03/2026,
DJ
e
31/03/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela,
contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostos vícios que inexistem na decisão colegiada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas,

pretendendo o Embargante, por via transversa
, a
reapreciação
do acervo probatório e dos limites processuais objetivos e subjetivos da lide
.

Com efeito,
a insurgência de que a partilha violaria o art. 506 do CPC, por supostamente atingir patrimônio de terceiro alheio à lide (sua genitora), ignora os próprios termos do julgado, que traçou distinção analítica precisa entre o direito real e o direito obrigacional
, pois o
Colegiado foi hialino ao assentar que
“
a obrigação discutida é de natureza pessoal entre os ex-cônjuges, visando a compensação pecuniária pela meação do patrimônio investido, e não a alteração do registro imobiliário de terceiro
”
.

Assentou-se, ainda, que a condenação imposta
“
não determina a divisão ou a transferência do solo, mas impõe a ele, na condição de ex-cônjuge beneficiado pelo acréscimo patrimonial, a obrigação de compensar a Apelada por metade da expressão econômica investida na obra
”
, não se verificando neste ponto qualquer
vício ou extrapolação dos limites da coisa julgada material.

Quanto à aventada omissão na análise das provas documentais produzidas pela defesa e à natureza das transferências de R$ 40.000,00, o inconformismo
também
esbarra na fundamentação expressa do
acórdão, já que o

Colegiado
chancelou o esforço comum com base no vultoso aporte financeiro vertido em prol do casal e rechaçou as notas fiscais e o recibo de pedreiro apresentados, declarando que se tratavam de meros comprovantes de aquisição de tintas e notas fiscais de serviços emitidas anos após a consolidação da acessão e da própria decretação do divórcio
.

De todo modo
, o julgador não está obrigado a esmiuçar cada linha de um recibo refutado ou a responder a um questionário formulado pela parte quando as razões de sua rejeição (fragilidade e extemporaneidade) já se mostram
logicamente suficientes para dirimir a controvérsia, conforme entendimento sedimentado pelo STJ
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (
g.n
.)

O Embargante
insurge-se
ainda
contra o tratamento conferido a um trecho de sua contestação, reputado como confissão, afirmando cuidar-se de
“
argumento hipotético
”
, bem como aponta omissão sobre a natureza dos R$ 40.000,00 transferidos pela família da embargada.

Ocorre que, a
inda que se admitisse, apenas em tese, a existência do vício apontado (isto é, assumindo-se o trecho da defesa como mero argumento retórico e não confessório), certo é que a sua correção não teria o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado
, pois o
julgamento proferido por esta Câmara apoia-se em fundamentos fáticos e jurídicos autônomos e irrefutáveis, suficientes, por si sós, para sustentar o provimento.

Ou seja, o
reconhecimento da comunicabilidade não se ancorou exclusivamente na referida peça processual
-
que operou como autêntico
obiter

dictum
(reforço argumentativo)
-
, mas na presunção de esforço comum ditada pelo regime da comunhão parcial de bens, aliada à robusta prova documental que demonstrou a efetiva injeção de capital (R$ 40.000,00 transferidos diretamente ao
Embargante
no período da construção) e a expedição de Alvará de Construção e projetos em seu nome em idêntico período matrimonial.

Como cediço,
o entendimento consolidado
n
o Superior Tribunal de Justiça
é o de que
os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, não se prestando à reforma do julgado quando o argumento ventilado não se revela idôneo a infirmar a conclusão
, conforme se vê:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2.
O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo
.

Precedentes. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que,
sanada a omissão
, a contradição ou a obscuridade,
a alteração da decisão surja como consequência necessária
, o que não ocorre na espécie
. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2235552 SP 2022/0338667-6, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Diante disso, f
ica nítido que as alegações veiculadas nos presentes embargos traduzem unicamente o descontentamento do
Embargante
com o resultado do julgamento, confundindo o controle de integração com o rejulgamento da matéria, pretensão que encontra óbice instransponível na via estreita dos aclaratórios.

Por sua vez, também é cediço que a
contradição que autoriza os embargos é a interna
-
entre os fundamentos e a conclusão do julgado
-
, o que não ocorre na espécie
,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n.
159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
parcialmente
desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE
(...)
SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação que lhe foi
em parte
desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo q
ue não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026